Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PLEITO ABSOLUTORIO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇAO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática, se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, quanto às lesões corporais sofridas, e também quanto ao relato da testemunha, inviável a desclassificação do crime de lesão para a contravenção de vias de fato.
3. Não se admite a justificativa de ausência de dolo na conduta do acusado que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, quando este, inequivocamente, tinha conhecimento da decisão judicial que as deferiu e mesmo assim opta por infringi-las.
4. Diante da ciência pelo apelante das medidas impostas em favor da vítima e, analisando as situações em que houve o descumprimento, às circunstâncias e o comportamento do réu, é possível verificar a presença do dolo em sua atuação. Portanto, devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, disposto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, não há que se falar em absolvição por atipicidade.
4. Ainda que houvesse, de fato, consentimento da ofendida em relação aos descumprimentos da medida por parte do réu, não haveria que se falar em absolvição, tendo em vista que o referido artigo 24-A da Lei 11.340/2006, tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça.
5. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a readequação da pena.
6. Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu for reincidente e as circunstâncias forem desfavoráveis, o regime prisional será semiaberto.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir a pena para 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime semiaberto, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.